Tribunal: TJES
Processo: 5007185-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007185-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007185-98.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
A:
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO.
INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS (02) TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. INÉPCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA
.

1. É título hábil a instruir a execução, na forma do art.784, III, do Código de Processo Civil, o "Termo de Adesão" assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento,
que

específica
as
suas
condições,
com identificação precisa do
número de parcelas, valor da prestação, vencimento
s
e
percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.
Precedentes do TJES.

2. Recurso provido. Inépcia da inicial afastada. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007185-98.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
A:
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

DACASA FINANCEIRA S.A.
, eis que
Inconformada

com a r. sentença
(
ID
7813792) que indeferiu a petição inicial da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada em face de
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a apelante que não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de título hábil, uma vez que instruiu a exordial com o referido título executivo extrajudicial com a assinatura do devedor e 02 (duas) testemunhas, inclusive com a planilha atualizada, conforme o Art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, com a anulação da r.sentença.

Extrai-se dos autos
que a
apelante ajuizou a
presente execução f
incada
em contrato de financiamento (
ID 7813566
) e termo de adesão (
Id 7813564
),
concedendo a apelada
crédito no valor de R$
4
.000,00 (
quatro m
il reais), com juros de
13,43
% a.m e 3
53,76
% a.a,
com o pagamento
em 18
parcelas de

R$ 611,28 (seiscentos e onde reais e vinte e oito centavos), e
com o vencimento da primeira (1ª) parcelas em
24/04/2015
, totalizando a dívida no valor de R$
11.003,04
(o
nze mil e três reais e quatro centavos
).

Consoante estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015
, constitui título executivo extrajudicial, entre outros, o
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
.

N
o caso,
termo de adesã
o

específica
as condições do financiamento,
com identificação precisa do
número de parcelas, valor da prestação, vencimento
s
, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Ademais,
verifico que o Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, é título apto a lastrear a execução - obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A propósito, colaciono abaixo ementa de julgados desta colenda Câmara entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto para lastrear a execução de título executivo extrajudicial, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC.
2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução.
3 - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data 15/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.
2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5013409-52.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. LUIZ GUILHERME RISSO. Data do julg. 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).
2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.
3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. AC 5014615-04.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data do julg.: 22/May/2023).

Cito ainda excertos no mesmo sentido das demais Câmaras deste egrégio Tribunal:
(Apelação Cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024,
Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2023);
(Apelação Cível n.º 5011666-07.2021.8.08.0024
, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA , PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023);
Apelação Cível n.º 5007247-80.2021.8.08.0011
, Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2023).

Por todo
o
exposto,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.